Tribunal: TJES
Processo: 5004181-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYVISON JOSE DA SILVA FERREIRA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. CABIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO DO ARTIGO 197 DA LEI 7.210/84.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que determinou a regressão do regime prisional para o semiaberto em razão da unificação de penas. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão e pleiteia o retorno do paciente ao regime aberto, argumentando que este exerce atividade lícita e cumpre todas as condições anteriormente impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do agravo em execução na hipótese de regressão de regime em sede de unificação de penas; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a unificação das penas e a consequente alteração do regime prisional carece de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, admitindo exceções apenas nos casos de flagrante ilegalidade.

O incidente de unificação de penas é passível de impugnação por meio de agravo em execução, recurso previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84, de conteúdo mais amplo e tecnicamente adequado à controvérsia.

A decisão que promoveu a unificação das penas está devidamente fundamentada, com exposição clara e objetiva dos motivos, não configurando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.

A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com fixação do regime semiaberto, está em conformidade com o Tema 1.106 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que admite a aplicação do regime mais gravoso fixado em condenação posterior.

IV. DISPOSITIVO

Ordem não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004181-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEYVISON JOSE DA SILVA FERREIRA
COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEYVISON JOSÉ DA SILVA FERREIRA
, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente teve o regime prisional regredido para o semiaberto, em razão da unificação de penas, tendo sido, em decorrência disso, expedido mandado de prisão.

Alega que, a decisão de unificação, não se encontra devidamente fundamentada, carecendo de motivação idônea que justifique a alteração do regime prisional.

Afirma, ainda, que o regime aberto seria o adequado para o prosseguimento do cumprimento da pena remanescente, destacando que o paciente exerce atividade laboral lícita, com vínculo empregatício formalizado em empresa privada, e vem cumprindo todas as condições impostas anteriormente.

Assim, serve-se da presente ordem para seja concedido ao paciente o direito de permanecer no cumprimento da pena definitiva em regime aberto.

A ação mandamental não comporta conhecimento, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça.

Isso porque, trata-se de irresignação contra incidente na fase executória, que está sujeita a manifestação recursal própria, qual seja, o agravo em execução (art. 197, da Lei nº 7.210/84), que possui, inclusive, caráter mais amplo.

Destarte, é importante mencionar que o STJ, já se manifestou contra a utilização de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvando as hipóteses de flagrante ilegalidade, nas quais se admite a concessão da ordem de ofício, o que não é possível constatar no presente caso, porquanto, sem qualquer pretensão de esgotar a matéria, verifico que a decisão de unificação impugnada, está suficientemente fundamentada, com clara e objetiva expressão dos motivos que sustentam convencimento do culto magistrado que a prolatou (id. 12766796).

De fato, agiu com acerto o MM. Juiz, ao proceder à conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, considerando o regime semiaberto fixado na sentença condenatória superveniente, aplicando corretamente ao caso, o Tema 1.106 do STJ, editado na sistemática dos recursos repetitivos (precedente vinculante).

Oportunamente, destaco que conforme a moderna jurisprudência do próprio Tribunal da Cidadania, situação contrária, qual seja, a conversão da pena restritiva superveniente, em pena privativa de liberdade, não seria possível, ante a ausência de previsão legal, bem como em razão de ofensa à coisa julgada.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer da ordem.